Tribunal: TJES
Processo: 0016495-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0016495-87.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JOEL TRAMS e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016495-87.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O/APELANTE
:
JOEL
TRAMS

JU
I
Z: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas tanto pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quanto por JOEL TRAMS
em face da
s
entença que
,
no bojo
do mandado de segurança impetrado
por
JOEL
TRAMS

concedeu a segurança
“para o fim de declarar a nulidade
do 5º termo de
R
etificação do
E
dital n° 01/2018, mantendo a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte
impetrante
no exame psicossomático, e
o
seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que,
caso aprovado,
possa ser nomeado com o trânsito em julgado
da presente decisão”
.

Nas razões recursais o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO vindica a improcedência da demanda e a reforma da sentença sustentando (i) a legalidade do ato da administração pública que alterou o edital nº 01/2018 consubstanciado no princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF); (ii) que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração para eliminar o vício aventado; (iii) a ausência de direito adquirido pelo candidato, ora apelado, por se tratar de resultado preliminar e sem homologação do concurso; (iv) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em suas razões de apelo JOEL TRAMS argui a desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da sentença para a realização de sua nomeação e posse.

Em contrarrazões pugnam as partes pelo desprovimento dos apelos do
ex adverso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade em intervir no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

- Acompanho o voto do eminente Relator. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016495-87.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O/APELANTE
:
JOEL
TRAMS

JU
I
Z: DR.
BOANERGES ELER LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata
m
-se de apelações interpostas tanto pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
quanto por JOEL TRAMS
em face da
s
entença que
,
no bojo
do mandado de segurança impetrado
por
JOEL
TRAMS

concedeu a segurança
“para o fim de declarar a nulidade
do 5º termo de
R
etificação do
E
dital n° 01/2018, mantendo a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte
impetrante
no exame psicossomático, e
o
seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que,
caso aprovado,
possa ser nomeado com o trânsito em julgado
da presente decisão”
.

Nas razões recursais o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO vindica a improcedência da demanda e a reforma da sentença sustentando (i) a legalidade do ato da administração pública que alterou o edital nº 01/2018 consubstanciado no princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF); (ii) que o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração para eliminar o vício aventado; (iii) a ausência de direito adquirido pelo candidato, ora apelado, por se tratar de resultado preliminar e sem homologação do concurso; (iv) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em suas razões de apelo JOEL TRAMS argui a desnecessidade de aguardar-se o trânsito em julgado da sentença para a realização de sua nomeação e posse.

Em contrarrazões pugnam as partes pelo desprovimento dos apelos do
ex adverso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade em intervir no feito.

Passo ao apreço conjunto dos apelos.

É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

Neste caminhar,
“em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas
, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se ainda que,
excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital

(...)
.”
(STJ, AgInt no RMS n. 66.723/DF, DJe de 1/12/2021.). (Grifei).

Outrossim,
“o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que
a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190151274, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Publicação no Diário: 07/05/2021). (Grifei).

Em célere escorço fático, i
nfere-se do relato exordial que
JOEL TRAMS
foi aprovado nas 03 (três) primeiras fases do concurso público destinado ao preenchimento de 250 (duzentos e cinquenta vagas) para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2018, sendo que a quarta etapa comportou o Exame Psicotécnico.

Prossegue
narrando que, após a realização da quarta fase, divulgou-se o resultado e a classificação dos candidatos, logrando o requerente alcançar a 1
56
ª colocação.

Ocorre que, em razão da grande reprovação de candidatos na fase
suso
mencionada, aduzi
u que os responsáveis pelo certame alteraram o edital, por meio
“5º Termo de Retificação”
, abrandando-se as regras ali previstas, divulgando-se novo resultado.

Destarte, asseverou que a intervenção unilateral administrativa resultou na reclassificação do impetrante, preterindo-lhe a subsunção na etapa subsequente por se encontrar fora do número de vagas, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O Juízo
a quo
, por seu turno, deferiu a pretensão liminar deduzida no
mandamus

de reintegração do impetrante às etapas do certame e, ao final, cedeu a segurança para
“
declarar a nulidade
do 5º termo de
R
etificação do
E
dital n° 01/2018, mantendo a indicação (aptidão) anteriormente reconhecida em favor da parte
impetrante
no exame psicossomático, e
o
seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, de modo que,
caso aprovado,
possa ser nomeado com o trânsito em julgado
da presente decisão”
.

De logo, registro que a irresignação recursal do ente estatal não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Segundo a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara,

“
a
Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto,
esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente
, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que
afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade
.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 02/06/2021). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que a realização da quarta fase do certame, que consistia no exame psicotécnico, precedera a alteração dos critérios de avaliação a serem empregados para fins classificatórios, maculando-se fatalmente os supramencionados princípios administrativos, sobretudo porque os resultados também foram divulgados pela banca examinadora e os candidatos tiveram acesso à sua ordem de classificação.

Com efeito, restou comprovado nos autos que a alteração editalícia obstaria a continuidade do candidato impetrante nas demais etapas do concurso, sendo a constatação de sua irregularidade argumento definitivo para o acolhimento do pleito exordial.

Nesse particular
, f
risa-se que a
matéria afeta aos autos
não é estranha

n
est
e Egrégio Tribunal de Justiça
,
haja vista a pluralidade de demandas versando sobre o mesmo fato noticiado
no
mandamus
,
uma vez que
diversos candidatos
que
se viram lesados em virtude da alteração realizada no edital nº 01/2018
ajuizaram demanda visando reverter os efeitos do ato administrativo.

Por corolário, é assente o entendimento nesta Corte Estadual pela ilegalidade do ato unilateral administrativo que alterou as regras concernentes à quarta etapa do concurso regido pelo edital nº 01/2018 da PMES. A propósito:

“
1.
Hipótese fática em que a Administração Pública, reconhecendo o alto índice de contraindicação na etapa de avaliação psicotécnica em concurso público para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, retifica o edital abrandando as regras inicialmente previstas
. 2. Alteração dos critérios de avaliação que acarretou prejuízo àqueles candidatos que lograram êxito na conformidade das regras inicialmente dispostas, já que, com a nova análise dos contraindicados com os critérios abrandados, houve recontagem da ordem classificatória. 3.
Ilegalidade da alteração editalícia à luz do entendimento do e. STF, para quem a jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira (ARE 944981 AgR).

Precedentes do e. TJES no mesmo sentido.
4.
Recurso conhecido e desprovido
.
5. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190172445, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 10/09/2021). (Grifei).

“
(...)

Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características
. 3)
Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade.

(
...
)
6)
O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública
. 7)
Recurso desprovido e sentença mantida
em sede de remessa necessária.
”

(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2021
).
(Grifei).

“
1.
Hipótese em que o a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente, conforme Edital publicado em 20/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou-se por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto
. 2.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios
. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5.
Deve ser acolhida a pretensão deduzida no apelo adesivo, vez que a sentença recorrida olvidou-se de garantir ao impetrante a posição alcançada na Quarta Etapa (avaliação psicológica), na qual o candidato foi aprovado na 109ª (centésima nona) posição
. 6.
Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido.
Recurso Adesivo provido. Remessa necessária prejudicada.”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190226639, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 30/03/2022). (Grifei).

Pelo arrazoado
,
não há como descurar do
comando sentencial
neste aspecto
, sobretudo, por estar
equidistante

do
entendimento jurisprudencial
hodierno.

T
odavia, no que concerne ao apelo interposto por JOEL TRAMS, entendo merecer provimento.

Digo isto porque
no que pertine à possibilidade de nomeação de candidato
sub judice
antes do
trânsito em julgado
“
Firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado’ (STJ, AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2017). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.259.941/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2012; MS 19.227/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2013; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2016; AgInt no REsp 1.622.299/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2017
” (
STJ
; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Confira-se, ainda:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016.
2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017.
(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp 1365485/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020)

Com efeito
, no que se refere à
ventilada
impossibilidade de concessão
da
nomeação p
rovisória
do impetrante
, é certo que “
a decisão proferida por esta Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no art. 1º da Lei 9.494/1997. (...)
Por essa razão,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não está abrangida pela ADC 4/DF decisão que, ao conceder antecipação d
o
s efeitos da tutela, limita-se a assegurar a nomeação a candidato aprovado em concurso público, sem concessão de efeito financeiro pretérito
, conforme se observa do julgamento da Rcl 6.138/PI, Rel. Min, Cármen Lúcia (...)”
(
STF
;
Rcl 43757 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-286 DIVULG 03-12-2020 PUBLIC 04-12-2020).

Em outras palavras,
“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que inexiste relação de estrita pertinência entre o acórdão prolatado na ADC 4 e decisão que determina a nomeação e posse de servidor público, porque nesse caso o pagamento de vencimentos é apenas efeito secundário da investidura.
”

(
STF
; Rcl 6546 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

À luz do exposto
, CONHEÇO
DOS APELOS para
NEG
AR
PROVIMENTO ao
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DAR PROVIMENTO ao interposto por JOEL TRAMS
,
de modo a reformar
em parte
a sentença
apenas

para excluir a necessidade de seu trânsito em julgado para
efetivar-se a
nomeação e posse
de Joel Trans
em caso de aprovação
no concurso regido pelo Edital
nº 01/2018 da PMES
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL ALTERADO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I.
É de curial sabença não caber ao Judiciário imiscuir-se na atuação da Administração Pública, em razão do princípio da Separação de Poderes, consagrado no texto constitucional (art. 2º, CF/88), fulcrado na independência e harmonia entre os órgãos do poder político.

II.
E
xcepcionalmente, tem-se admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital
do concurso público
, à luz da jurisprudência da Suprema Corte, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Precedentes.

I
I
I.
No caso vertente
,
o
impetrante
postula a anulação d
o ato administrativo – 5º Termo de Retificação – que resultou na
sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo –
Edital nº 01/2018
,
após a divulgação da lista de aprovados no exame psico
ssomático
, c
uja retificação tardia preteriu-lhe o direito de participar das demais etapas do certame,
senão por força judicial.

I
V
.
Destarte, restando comprovado nos autos que a alteração dos critérios de avaliação obstou o candidato a prosseguir na etapa subsequente, em que pese ter logrado ser classificado na primeira divulgação da banca examinadora mediante as regras inicialmente dispostas, deve intervir o Poder Judiciário para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro
a
os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.
Sentença mantida
neste aspecto
.

V.
N
o que pertine à possibilidade de nomeação de candidato sub judice antes do
trânsito em julgado

f
irme é a jurisprudência do
C.
S
TJ
no sentido de que “é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado”.
Precedentes.

V
I
.
Recurso
s
conhecido
s. D
es
provido
o interposto pelo ente estatal
.
Provido o interposto pelo impetrante.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e conhecer e dar provimento ao recurso de Joel Trams, nos termos do voto do Relator.